Tribunal: TJDFT
Processo: 0714516-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama que, em sede de Embargos à Monitória, deferiu pedido de tutela provisória para determinar que a requerida se abstenha de cortar a energia elétrica da unidade consumidora de no 520.196-9, relativo ao débito de R$ 70.526,05 (setenta mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinco centavos), relacionado ao TOI 135.619, bem como se abstenha de negativar o nome da autora com relação ao referido débito, até ulterior decisão daquele Juízo. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Defiro o benefício da justiça gratuita ao requerido. Anote-se. Presentes os requisitos essenciais para o processamento da reconvenção, na forma do art. 343, do CPC, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais, ADMITO a reconvenção. No tocante ao pedido de tutela de urgência em sede de reconvenção, verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência – uma das modalidades de tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, o qual rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda há de ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma exauriente, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, o pleito deduzido na peça de reconvenção possui natureza antecipatória, pois que vocacionado a obter a antecipação dos efeitos da tutela final. Compulsando com acuidade o caderno processual, vislumbro a probabilidade do direito da parte reconvinte, possivelmente contemplado no provimento final. Isto porque os verossímeis fatos articulados pela parte reconvinte, no sentido de que a requerida não obedeceu o rito pertinente ao seu exercício à ampla defesa e o contraditório. De se ver que a medida é reversível, visto que se o débito for devido, poderá a parte reconvinda cobrar a quantia. Noutro viés, inegável que eventual restrição creditícia lhe causaria dano, porquanto, além de macular a reputação da parte consumidora, amputa-lhe o crédito. Máxime na atualidade, em que o crédito é fundamental. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: "Conquanto não se possa em fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, invertido o ônus da prova e deferida a produção de prova pericial para análise da suposta violação do equipamento medidor, recomenda-se o deferimento parcial da tutela de urgência para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como a inscrição em cadastro de inadimplentes, de modo a evitar perigo de dano á Agravante, sobretudo por se tratar de valor vultoso, cujo pagamento pode comprometer sua sobrevivência e de sua família. Agravo de Instrumento parcialmente provido". (07162951220178070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 24/7/2018). Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida se abstenha de cortar a energia elétrica da unidade consumidora de no 520.196-9, relativo ao débito de R$ 70.526,05 (setenta mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinco centavos), relacionado ao TOI 135.619, bem como se abster de negativar o nome do autor com relação ao referido débito, até ulterior decisão deste juízo. Apresente o autor-reconvindo, defesa, no prazo de quinze dias, com as advertências legais (art. 344 do CPC). Também deverá manifestar-se em réplica aos embargos à monitória, no prazo de 15 (quinze) dias." O Agravante sustenta, em síntese, que, para impedir a inscrição de devedor em cadastro de inadimplentes, necessária a fixação de caução, o que não houve na hipótese dos autos, conforme determina o REsp 1061530/RS, em sede de recurso repetitivo. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito o provimento do agravo de instrumento para "revogar os efeitos da decisão liminar deferida, ou limitar os seus efeitos condicionando a manutenção da liminar ao depósito de caução idônea ou depósito do valor que entende devido." Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, observa-se que as assertivas da Recorrida estão amparadas por elementos que evidenciem a irregularidade do procedimento adotado pela Agravante na cobrança do valor buscado, o que decorre, pelo menos em princípio, da atuação ilegítima da concessionária. Dentro desse contexto, e levando em consideração que se trata de cobrança de valor vultoso, que pode comprometer a capacidade financeira da Agravante e de sua família, por ora, é de se manter a decisão impugnada no que tange ao fornecimento de energia elétrica. Quanto à inscrição do nome da parte Agravada em cadastro de inadimplentes, de fato, é direito da Concessionária utilizar-se dos meios que entenda devidos para recebimento do que considera seu crédito, como inscrição em órgãos de proteção ao crédito, realização de protesto, ou ajuizamento de ações. À vista do exposto, defiro em parte a liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada somente na parte em que impede a Neoenergia de inscrever o nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito discutido nestes autos até que seja proferido o julgamento na ação principal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator